Tribunal: TJDFT
Processo: 0739574-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739574-85.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA GAVAZZONI AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA GAVAZZONI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente pleiteou a penhora de alugueis recebidos pelo executado. Intimada para prestar esclarecimentos nos termos da decisão de ID 109004580, a exequente afirmou que "Garantia Pneus não efetua mais o depósito no Rio de Janeiro, por ter terminado o valor determinado pelo MM. juiz, no entanto, por ordem do MM. Juiz da 4a Vara Cível de São Paulo (doc. 01), efetua os depósitos nos autos do processo n. 09095679519988260100, em tramite naquela vara". Continuou e alegou que os presentes créditos, por se tratarem de honorários advocatícios, têm preferência sobre os créditos junto ao processo que tramita em São Paulo, devendo ser deferida a penhora pleiteada. Breve relato, DECIDO. Inicialmente, não há que se falar em preferência de crédito em execução contra devedor solvente. Tal preferência somente se estabelece ocorrendo a falência, insolvência civil ou a liquidação extrajudicial coativa. No caso em questão, a preferência se dá pela anterioridade da penhora, não se confundindo com o concurso universal de credores, que se estabelece nos casos acima citados (AI 1301599 PR Agravo de Instrumento). Ante o exposto, defiro a penhora sobre os alugueis a serem recebidos pelo executado de GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Ltda., mas apenas após findarem os depósitos que estão sendo realizados no bojo do processo n. 09095679519988260100, em trâmite na 4a Vara Cível de São Paulo. Intime-se o exequente para indicar objetivamente o endereço para onde o mandado deverá ser expedido (endereço do locatário). Prazo: 5 dias. Feito, e em caso de não haver recurso contra a presente decisão, expeça-se mandado de penhora de alugueis em desfavor do executado, que deverão ser depositados neste processo após o término dos depósitos que estão sendo realizados no processo n. 09095679519988260100, em trâmite na 4a Vara Cível de São Paulo, até o limite de R$ 42.583,93 (valor atualizado até 13/09/2021) Sem prejuízo, intime-se o executado para que informe se dá quitação aos valores devidos pela exequente a título de honorários de sucumbência, tendo em vista o depósito de ID 105571755. Em caso afirmativo, deve a parte informar a conta bancária para onde os valores deverão ser transferidos.” A Agravante sustenta que os honorários advocatícios executados não concorrem com créditos de natureza alimentar, mas com crédito proveniente de ação indenizatória, razão pela qual faz a jus a preferência na penhora de alugueres do Agravado. Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado que sobre as penhoras de alugueres de imóveis da Agravada seja dada preferência à Agravante. Preparo recolhido (IDs 31342455 e 31342456). Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator